Tribunal: STJ
Processo: 0807241-43.2022.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014208 - PB
(2025/0302742-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCONE BERTO DA SILVA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória
repetição
c/c
de indébito e indenização por danos morais cujo valor da causa foi
fixado em R$ 28.964,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54647350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e42a034f-c368-4aa8-9509-2c48b3729d5d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
" A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e42a034f-c368-4aa8-9509-2c48b3729d5d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e42a034f-c368-4aa8-9509-2c48b3729d5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014208 - PB (2025
/0302742-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCONE BERTO DA SILVA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE -
PE028490
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória c/c repetição de
indébito e indenização por danos morais cujo valor da causa foi fixado em
R$ 28.964,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52616044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 996a66a9-5ec2-4b72-aafa-9badf2240e8e

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
" A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
STJ,
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52616044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 996a66a9-5ec2-4b72-aafa-9badf2240e8e

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, havendo ataque
específico à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Afirma que demonstrou efetivamente que que a orientação desta Corte não
se encontra firmada no mesmo sentido da decisão recorrida.
Sustenta que dedicou tópico próprio defendendo a inaplicabilidade da
Súmula n. 83 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada para conhecer do
agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 882.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 28.964,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação do
do CPC e na aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
art. 1.022
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão

do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52616044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 996a66a9-5ec2-4b72-aafa-9badf2240e8e

Conforme exposto na decisão de fls. 867-868, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52616044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:41
Código de Controle do Documento: 996a66a9-5ec2-4b72-aafa-9badf2240e8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.208 / PB
Número Registro: 2025/0302742-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08072414320228152001 8072414320228152001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONE BERTO DA SILVA
ADVOGADO : HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCONE BERTO DA SILVA
ADVOGADO : HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
TERMO
Documento eletrônico VDA54621419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: cfa4ab51-c594-4573-a932-ba0711400c44

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: cfa4ab51-c594-4573-a932-ba0711400c44